Tribunal: TJDFT
Processo: 0717371-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA ANTECIPADA. PRISÃO DOMICILIAR. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N. 0405992-25.2021.8.07.0015. ROUBO. OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. REQUISITO NÃO PREENCHIDO.
I - O crime de roubo praticado com violência real contra a vítima, que foi jogada ao chão e agredida com uma faca, impede a concessão de saída antecipada com prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica, nos termos do pedido de providências n. 0405992 25.2021.8.07.0015
II - Recurso conhecido e provido.